Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753407-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: AKACIO DA LUZ CRUZ AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DA CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA D E C I S Ã O Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de AKACIO DA LUZ CRUZ, preso em 7/12/2020 pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 180, caput, e 288, ambos do Código Penal. Em síntese, o impetrante alega excesso de prazo da prisão cautelar. Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em relação aos outros investigados, mas não o fez quanto ao paciente. Assevera que AKACIO está preso “há mais de 25 dias”. Aponta coação ilegal por violação ao artigo 10 do CPP. Alega também ausência de requisitos da preventiva. Sustenta que o “magistrado de primeiro grau lastreou sua decisão tão somente na repetição textual dos requisitos previstos na Lei (art. 312 do CPP)”. Acosta jurisprudência. Requer o relaxamento da prisão. Alternativamente, postula a revogação do decreto preventivo, com a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. É o relatório, decido. De início, consigno que não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, o que impede a análise sobre a regularidade da fundamentação. O impetrante ingressou com pedido de relaxamento de prisão, em 27/12/2020, nos autos de origem 0711329-80.2020.8.07.0006 (ID 80462004). A MM. Juíza plantonista deixou de analisar o pedido com base no inciso IV do artigo 117 do Provimento Geral e determinou a remessa dos autos ao Juiz Natural da causa para análise do pedido (ID 80463874). Na ocasião, foi ouvido o Ministério Público que assim se manifestou: Akacio da Luiz Cruz, por meio de seu advogado, requer seja revogada sua prisão preventiva, alegando, em síntese, excesso de prazo para oferecimento de denúncia. Aduz que a prisão preventiva ocorreu no dia 7/12/2020, sendo que o Ministério Público somente ofereceu denúncia em relação a outros investigados que não o requerente. Argumenta, ainda, que o decreto de prisão foi fundamentado de forma genérica, sem se atentar para o caso concreto. É a síntese do necessário. Inicialmente, destaco que não encontrei nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva de AKACIO, de modo que a análise sobre sua fundamentação resta prejudicada. De todo modo, passo a discorrer sobre o alegado excesso de prazo para oferecimento de denúncia. Como se sabe, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante do caso concreto, levando em conta a complexidade do feito e o número de investigados. Analisando os autos, constata-se que AKÁCIO foi indiciado como incurso nas penas do artigo 288, e artigo 180, ambos do Código Penal. Sua prisão se deu no âmbito da “Operação Ouro Verde”, que faz referência a local de desmanche de veículos, situado no Bairro Ouro Verde, cidade Padre Bernardo/GO. Trata-se de investigação complexa e ampla, que visa apurar as condutas delitivas de um grupo criminoso especializado na prática de delitos patrimoniais, em especial furto e receptação de veículos. No caso do requerente, o relatório 1.068/2020, da Coordenação de Repressão a Roubos e Furto de Veículos – CORPATRI aponta para a participação de AKÁCIO no grupo criminoso. As extensas investigações e diálogos captados por meio de interceptação autorizada judicialmente logrou identificar AKÁCIO LUZ DA CRUZ como sendo proprietária da loja KAUTO, localizada no Recanto das Emas e receptador do veículo Mitsubishi L 200, Triton, placas OZW 5291/DF, produto de furto. Em ligação telefônica mantida com Flávio Francisco de Souza Rosa, Marquélio informa estar com receptadores, assim como diz ter acertado a venda da caminhonete por R$6.000,00. Marquélio e Flávio combinam de deixar o veículo na loja de AKÁCIO no Recanto das Emas. Ainda de acordo com o relatório da CORPATRI, a Mistsubishi, objeto da negociação ilícita, é flagrada pelas câmeras de segurança de um posto de gasolina na entrada do Recanto das Emas adentrando na rua da oficina de AKÁCIO DA LUZ CRUZ. Depois de receber o veículo, AKÁCIO liga para Marquélio Duarte Reinaldo, solicitando uma conta da Caixa Econômica Federal para transferir o dinheiro da caminhonete. Chamo especial atenção para a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos autores do furto, perante o Juízo Criminal de Sobradinho. Em sua cota, o Promotor natural destaca que o crime mais grave, organização criminosa, ocorreu na cidade Estrutural, uma vez que se comprovou que a organização criminosa era sediada naquela cidade. Com efeito, solicitou o declínio da competência dos demais crimes para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em sua manifestação, o signatário da cota que acompanha a denúncia deixou consignado haver uma clara divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso. “Enquanto GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DA SILVA, FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO, FLÁVIO FRANCISCO DE SOUZA ROSA e MARQUÉLIO DUARTE REINALDO praticavam os furtos, os investigados WILSON SILVA DE OLIVEIRA, AKÁCIO DA LUZ CRUZ e RAPHAEL GOUVÊA OLIVEIRA exerciam a função de receptadores dos veículos e objetos furtados”. Ao contrário do alegado pela defesa, o indiciamento de AKÁCIO não se deu apenas pela prática de uma conduta isolada de receptação, mas também pela participação em organização criminosa, sendo certo que a complexidade do feito permite uma elasticidade do prazo de conclusão do inquérito. Além do mais, não se mostra desarrazoado o prazo de prisão, eis que há menos de 15 dias preso, consoante informado pela própria defesa. Pelo exposto, o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pleito da Defesa. Brasília, 27 e dezembro de 2020 (ID 22404473). Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão do pedido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não pode ser acatado sem a análise das circunstâncias fáticas do procedimento criminal. No caso, não foram comprovados desídia ou retardamento injustificado que possam ser atribuídos ao Juízo ou ao parquet. Há de se considerar a complexidade do processo, o número de agentes e a diversidade de crimes. Do despacho de indiciamento (ID 22404471), constam 8 (oito) investigados pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, adulteração de sinal identificador e receptação. A autoridade policial consignou que AKACIO adquiriu a caminhonete MITSUBISHI L200, pelo valor de R$6.000,00, furtada por GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DA SILVA, FLÁVIO FRANCISCO DE SOUZA ROSA e MARQUÉLIO DUARTE REINALDO, que já foram denunciados pelo crime do artigo 155, §4°, incisos II e IV e §5°, do Código Penal. O crime de associação criminosa é grave. A instabilidade causada à segurança da sociedade tem tomado proporções preocupantes. Medidas cautelares diversas à prisão corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados. A prudência recomenda o aguardo das informações do Juízo original da causa. Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista